Tribunal: TJSP
Processo: 1005048-69.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Emissão de alvará sanitário que garanta o exercício da profissão dos optometristas – Inexistência de vícios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005048-69.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, é embargado CONSELHO REGIONAL
DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 30531
2
VOTO No 30.531 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: PIRACICABA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005048-69.2016.8.26.0451
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
EMBARGADO: CONSELHO REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA
DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA -
CBO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Emissão de alvará sanitário que garanta o exercício da profissão
dos optometristas Inexistência de vícios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 720/735, que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso
para determinar a expedição de alvará sanitário de funcionamento para os
optometristas que demonstrarem a devida habilitação para o exercício da
profissão, nos limites estabelecidos pelos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34,
vedada a instalação de consultório, bem como a prática de atos privativos dos
profissionais da Medicina, tais como a prescrição de lentes.
Sustenta o embargante (fls. 01/03) que é necessário esclarecer a
finalidade para a qual deverá ser expedido o alvará sanitário, já que os
optometristas não podem instalar consultórios para atendimento de clientes,
como também há vedação de confeccionar e vender lentes de grau sem
prescrição médica.
É o relatório.
Como cediço, o objetivo dos embargos de declaração é suprir, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005048-69.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 30531
3
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites
traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, as quais inexistem no v.
acórdão.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado.
Ora, o v. acórdão foi expresso no sentido de que deverá ser
expedido “(...) alvará sanitário de funcionamento para os optometristas que
demonstrarem a devida habilitação para o exercício da profissão, nos limites
estabelecidos pelos Decretos no 20.931/32 e 24.492/34 (...)”.
Desta feita, devidamente apresentados os fundamentos do v.
aresto, ao que se procedeu em plena harmonia com a fundamentação e o
dispositivo do julgado, não se cogita de retificação ou complementação de
qualquer ponto sagrado no acórdão.
À vista do exposto, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....